Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Processo : 0717681-46.2019.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelações interpostas pela autora Catarina Buriti Ribeiro e pela ré Tam Linha Aéreas S.A. da r. sentença (id. 21286933) que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral. Antes de julgamento do recurso, a ré-apelante comparece aos autos noticiando que cumpriu a obrigação determinada na r. sentença por meio de depósito judicial e pleiteia a extinção do processo (id. 27845171). Instada a manifestar sobre o pedido, a parte autora aquiesceu com o montante depositado e requer a desistência do recurso adesivo, bem como a transferência dos valores para a conta bancária de seus patronos. A douta Procuradoria de Justiça não se opõe ao pedido (id. 30897370). Apenas requer a intimação da credora para informar nos autos a conta bancária de seu representante legal, para que sejam transferidos os valores que lhe pertencem, em razão do poder familiar e a preservação do patrimônio dos filhos incapazes (art. 1.634 e 1.689, I e II do CC). Assim, de acordo com o art. 1.000 do CPC, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Logo, não há objeto nem interesse recursal. Ante o exposto, não conheço dos recursos com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Após certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá analisar o pedido da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator